Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRELIMINAR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O atendimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto recursal, porquanto a controvérsia principal persiste e demanda apreciação definitiva. A execução da tutela antecipada possui caráter precário e reversível, devendo ser confirmada ou revista pela decisão final de mérito.
2. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Já a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça assevera ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Sob estes prismas, devem ser interpretadas as limitações da Resolução 13 do Conselho Suplementar de Saúde acercada cobertura de internação durante o período de carência.
3. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, caracterizada a emergência da internação do segurado, presentes se fazem os requisitos da medida, uma vez que a recusa da cobertura não se mostra razoável diante do risco de vida.
4. Recurso conhecido e não provido.